Tribunal: STF
Processo: RE 1369833
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Larissa Rodrigues de Oliveira Rorato, com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA REINTEGRAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO INVESTIGAÇÃO SOCIAL CONCURSO POLÍCIA MILITAR Pretensão de anulação do administrativo que excluiu a autora do certame para preenchimento de cargo de Soldado da Polícia Militar na fase de investigação social. Sentença de improcedência. 



    MÉRITO - Investigação sigilosa efetuada que apurou comportamento incompatível com as funções de policial militar, bem como omissão de informações no formulário - Incompatibilidade com a conduta ilibada e ética naturalmente exigível para o cargo que pretende assumir - Candidata que tinha pleno conhecimento das exigências para se tornar agente da polícia militar, tendo aceitado participar do processo de seleção que incluía, entre suas fases, o processo eliminatório de Investigação Social da vida pregressa do candidato.



     Sentença mantida. Recurso desprovido 



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Luiz Fux determinou o seu retorno à origem para que se procedesse ao juízo de retratação, tendo em vista a tese firmada no RE 560.900 (Tema n. 22). O Tribunal de origem refutou o juízo de retratação nos seguintes termos: 



    READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO TEMA 22 DO E. STF. AÇÃO ORDINÁRIA Pretensão de reintegração de candidato excluído do certame para Policial Militar após investigação social - Investigação sigilosa efetuada que apurou que o candidato possui convívio com seu irmão que é indivíduo criminoso contumaz - Ambiência criminosa devidamente apurada Omissão das informações pelo candidato - Incompatibilidade com a conduta ilibada e ética naturalmente exigível para o cargo que pretende assumir. RETORNO À TURMA JULGADORA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRISA AO TEMA 22 DO STF Fixada a tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” Exclusão do candidato que se deu por razões diferentes que as previstas no tema em questão Acórdão mantido. Manutenção do v. acórdão. 



    A recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, XLV e LVII, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    O recurso deve ser provido, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem não está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5º, LVII) é incompatível com decisão que exclui da participação em concurso público candidato por responder a inquérito policial.



    Ao final seja dado provimento anular a reprovação na Investigação Social da Polícia Militar do Estado de São Paulo, face a violação ao art. 5º, XLV e LVII da CF/88, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    Esse o relatório. DECIDO.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    No caso concreto, trata-se de demanda na qual a autora, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para admissão ao Concurso Público da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



    Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (meus grifos):



    A investigação sigilosa efetuada apurou violação aos itens: 6.15: Possuidor de postura e/ou comportamento que atentem contra a moral e os bons costumes; 6.18: Possuidor de comportamento que possa comprometer a função de segurança pública ou confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 6.32: Pessoa que apresente dados com inexatidão, omita dados relevantes, declare informações inverídicas ou revele desídia no preenchimento do Formulário desta etapa.



    É dizer, restou devidamente apurado o comportamento não compatível com as funções da Polícia Militar. Das informações prestadas extrai-se que a investigação social identificou que a candidata possui convívio com seu irmão de nome L.A.R.F., que é indivíduo criminoso e contumaz, possuindo diversos processos criminais, envolvido em tráfico ilícito de entorpecentes e receptação, dentre outros. Com efeito, apurou-se atitudes e comportamentos reprováveis e acintosos para um pretenso policial militar. 



    Questionável, portanto, sua postura social, demonstrando incompatibilidade com a conduta ilibada e ética naturalmente exigível para o cargo que pretende assumir.



    Efetivamente, a autora tinha pleno conhecimento das exigências para se tornar agente da polícia militar, bem como aceitou participar do processo de seleção que incluía, entre suas fases, o processo eliminatório de Investigação Social da vida pregressa do candidato. 



    Ora, o juízo de valor acerca da gravidade das condutas deve ser feito pela autoridade administrativa, de acordo com seu poder discricionário. Assim, prevista na legislação de regência do concurso o processo de investigação social, não há que se invalidar o ato administrativo que culminou com sua exclusão do certame, até porque os fatos imputados ao candidato não poderiam ter sido desconsiderados pela Administração no exame da conduta ilibada e vida social irrepreensível exigida dos postulantes a cargos de segurança. 



    Assim, infirmar as conclusões do Tribunal de Justiça de São Paulo, à máxima evidência, passaria necessariamente pelo reexame vedado pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.092.856 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018; ARE 1.298.770 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 4 de junho de 2021; ARE 1.361.588, ministro Luiz Fux, DJe de 7 de janeiro de 2022.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator